Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONTINUIDADE EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REVELIA. EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, apesar da alegação de continuidade empresarial, grupo econômico familiar e revelia da suscitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, em razão da atuação em grupo econômico familiar com continuidade empresarial e confusão patrimonial; (ii) estabelecer se a decisão de improcedência do incidente deve ser reformada para permitir a constrição de bens de pessoas jurídicas e físicas não originariamente executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que excepcional, é admitida quando demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil.

4. A documentação apresentada pela agravante revela identidade entre dados cadastrais, endereço, e-mail institucional e contatos telefônicos, além de indícios de sucessão empresarial irregular e de atuação em grupo econômico familiar.

5. A existência de alterações contratuais, manutenção da atividade educacional no mesmo local e sob gestão de membros da mesma família, bem como a circulação de cheques entre pessoas jurídicas vinculadas, evidenciam confusão patrimonial e continuidade empresarial.

6. A revelia da empresa suscitada no incidente reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados, sobretudo diante da ausência de impugnação específica aos elementos probatórios apresentados.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a desconsideração expansiva da personalidade jurídica em hipóteses de grupo econômico familiar, mesmo com CNPJs distintos, desde que demonstrados os requisitos legais.

8. A manutenção da decisão agravada inviabilizaria a efetividade da tutela jurisdicional e estimularia a ocultação patrimonial por meio da constituição de novas pessoas jurídicas formalmente autônomas, mas operacionalmente interligadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A desconsideração da personalidade jurídica é admissível, com base na teoria maior do art. 50 do Código Civil, quando demonstrada a existência de grupo econômico familiar, continuidade empresarial e confusão patrimonial.

2. A revelia no incidente e a ausência de impugnação aos documentos que evidenciam a sobreposição operacional entre as pessoas jurídicas reforçam a necessidade de afastar a autonomia formal para garantir a efetividade da execução.

3. A existência de CNPJs distintos não impede a desconsideração da personalidade jurídica, quando os demais elementos de gestão, atividade e patrimônio revelam comunhão de interesses entre as empresas.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 50; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.212.997/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 15.09.2025, DJe 18.09.2025; TJDFT, AI no 0745770-03.2023.8.07.0000, rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 22.05.2024; TJDFT, AI no 0728675-23.2024.8.07.0000, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe 12.12.2024; TJDFT, AI no 0740920-66.2024.8.07.0000, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 19.02.2025.